Tribunal: TJES
Processo: 5000128-56.2023.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000128-56.2023.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JOAREZ LOPES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000128-56.2023.8.08.0057

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECORRIDO: JOAREZ LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS DEVIDOS E FIXADOS CORRETAMENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por
JOAREZ LOPES
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que procurou o requerido com o fito de contratar empréstimo consignado, mas ao consultar seus extratos bancários observou que foi incluído em seu benefício previdenciário cartão de crédito consignado, nunca solicitado ou contratado, razão pela qual postula a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, bem como que seja declarado quitado o empréstimo, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

Contestação apresentada ao ID 10147041.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 10147053):

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (
876364605-9
), convertendo-o em contrato de empréstimos consignado na forma da fundamentação e declarar quitado o empréstimo consignado, bem como diligenciar para que não ocorram novos descontos, obrigando-se a parte ré a promover a liberação da margem consignável do benefício previdenciário do autor, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de
R$ 5
.
000
,
00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação do valor de
R$ 1.421,32
(mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos).

Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (fevereiro/2022), deverão ser restituídos de forma simples pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos, estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC);

Defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação a
tutela de urgência
para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”
A
” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Irresignado, o banco réu interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 10147059), arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz a validade do negócio jurídico realizado, a legalidade do cartão de crédito com reserva de margem consignável, a legalidade do saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, boa-fé contratual nas cobranças, da impossibilidade de conversão da modalidade cartão de crédito para empréstimo consignado e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

Contrarrazões ao ID 10147073, objetivando a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 10147060.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Não existindo outras preliminares, prossigo ao mérito e adianto desde já que, em análise ao acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovadamente ocorrer qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, isto é, inexistência do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro; ou ainda se demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de primeiro grau, que conclui que não restou comprovado nos autos que o recorrido realizou a solicitação do cartão de crédito consignado.

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, que utiliza de metodologia já conhecida nos Juizados Especiais, onde o consumidor a procura para contratar um empréstimo consignado, contudo, o banco formaliza contrato de cartão de crédito consignado, em flagrante desrespeito à intenção do consumidor e gerando extrema desvantagem a ele, que acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Na hipótese, ao contrário do que aduz o recorrente, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

A título ilustrativo chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença recorrida, os quais compartilho do mesmo entendimento (ID 10147053):

Nesse sentido, ressalta-se que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a parte autora alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade o requerida realizou a concessão de crédito vinculando-a a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado.

Embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado e que o autor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, “realizado saque” da quantia que fora creditada em conta, não se pode impor ao autor o ônus de provar que não utilizou/recebeu o cartão, portanto, caberia a requerida juntar aos autos comprovação de que o contrato de cartão de crédito consignado existiu com consentimento do autor, com a juntada das faturas que comprovassem o uso do cartão, o que não fez.

Desse modo, não há como acolher a tese defensiva de que o requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do autor, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pelo requerente, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

A propósito, esta conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que enviou o cartão de crédito ao autor (plástico) e que este tenha efetivamente desbloqueado e utilizado, até porque, também pelo alegado na exordial, constata-se que a requerente possui outros empréstimos consignados de outras instituições.

É sabido, ademais, que o banco recorrente poderia ter comprovado a contratação do cartão de crédito pela parte autora por outros meios, inclusive através da apresentação das faturas do cartão supostamente utilizado por este, todavia, a recorrente assim não o fez. Diante do exposto, friso que não restou comprovado que o Autor realizou a contratação do cartão de crédito junto ao banco Requerido.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que o autor solicitou e de que se beneficiou do cartão de crédito, compreendo que ocorreu falha nos serviços, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Especificamente na hipótese dos autos, a situação ainda é mais grave, pois, como dito acima, a intenção do consumidor não foi, em nenhum momento, contratar cartão de crédito consignado.

Logo, o recorrente tem o dever de indenizar o recorrido pelos danos causados, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Acertadamente agiu o juízo de origem em converter o negócio jurídico em empréstimo consignado, prestigiando, assim, a real intenção do consumidor.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)